Tribunal: TJES
Processo: 0044869-26.2013.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0044869-26.2013.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO MENDES MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. ARMA DE FOGO. REGISTRO VENCIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo apreendida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, sob o argumento de que o recorrente é legítimo proprietário do bem e inexistiria óbice legal à devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a restituição de arma de fogo apreendida quando comprovada a propriedade do bem, mas ausente a regularidade do registro perante os órgãos competentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da punibilidade pela prescrição afasta os efeitos penais e extrapenais da condenação, não implicando, por si só, a perda do instrumento do crime em favor da União.

A restituição de arma de fogo exige a comprovação cumulativa da propriedade, da origem lícita e da regularidade do registro perante a autoridade competente.

A apresentação de certificado de registro válido constitui requisito indispensável à restituição, nos termos do Estatuto do Desarmamento e da legislação processual penal.

O registro vencido impede a restituição do bem enquanto não comprovada sua regularização, sob pena de legitimar posse irregular de arma de fogo.

A alegação de impossibilidade de regularização em razão da tramitação processual não afasta a exigência legal de autorização estatal prévia para a posse legítima do armamento.

No caso concreto, o registro da arma encontra-se vencido há mais de dez anos, evidenciando o descumprimento de requisito essencial para a restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0044869-26.2013.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO MENDES MEDEIROS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: AGACI CARNEIRO JUNIOR - ES10341-A

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
BRUNO MENDE
S
MEDEIROS

contra a decisão (id 18994684), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de restituição de arma de fogo.

Em suas razões (id. 18994687), a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a restituição da arma de fogo ao recorrente, sob o argumento de ser o legítimo proprietário do bem, devidamente registrado perante os órgãos competentes, inexistindo óbice legal à devolução.

De análise aos autos, verifico que arma apreendida consiste em uma pistola semiautomática, modelo 938, marca Taurus, calibre .380, nº de série KCW44509, apreendida em 05 de abril de 2022, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão. O armamento foi submetido à perícia técnica, a qual atestou sua aptidão para a realização de disparos.

A extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, acarreta a cessação dos efeitos da sentença condenatória, sejam eles penais ou extrapenais. Nessa perspectiva, não há perda do instrumento do crime em favor da União, sendo, em tese, possível a restituição da arma de fogo ao recorrente, desde que comprovadas a propriedade, a origem lícita e a regularidade do bem perante os órgãos administrativos competentes.

Nesse sentido, a restituição de arma de fogo apreendida exige a apresentação de certificado de registro válido, nos termos do art. 5º da Lei nº 10.826/03 e dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, sendo ilícita a posse sem tal documento.

Outrossim, válido consignar que o registro vencido não autoriza a restituição enquanto não comprovada a devida regularização, sob pena de configuração das condutas tipificadas no Estatuto do Desarmamento.

No caso em exame, verifico que o registro da arma encontra-se vencido desde 29 de janeiro de 2013, ou seja, há mais de dez anos, circunstância que evidencia o não preenchimento de requisito legal indispensável à restituição do bem.

Conforme bem consignado pelo Magistrado de origem, a alegação defensiva de que a tramitação processual teria impedido a regularização do registro não afasta a exigência legal, na medida em que a autorização estatal constitui condição prévia e indispensável ao exercício legítimo da posse de arma de fogo.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id 19251253),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.